Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-04.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Despesa com serviços prestados por terceiros. Omissão no julgamento do pedido referente à abusividade da sua cobrança. Julgamento da matéria com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Legalidade da cobrança. Serviços prestados pela revenda que têm relação com a comissão do correspondente

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Despesa com serviços prestados por terceiros. Omissão no julgamento do pedido referente à abusividade da sua cobrança. Julgamento da matéria com base no art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Legalidade da cobrança. Serviços prestados pela revenda que têm relação com a comissão do correspondente bancário. Contrato celebrado antes da Res.-CMN 3.954/2011, que vedou a cobrança de comissão do correspondente bancário, a título de serviços de terceiro. Pactuação e ausência de abuso. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.